Tribunal: TJBA
Processo: 8059619-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059619-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO MACHADO MOSCOSO

Advogado(s)
:
EMMYLE KALINE CORDEIRO MACHADO, SIDNEY SA DAS NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Anselmo Machado Moscoso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou extinto o pedido de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, sob fundamento de prescrição. O agravante sustenta que a ciência do desfalque só ocorreu em 21/02/2024, data em que obteve o extrato bancário da conta PASEP junto ao Banco do Brasil S/A, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP: se (i) a data em que o titular obteve o extrato bancário e submeteu-o à análise contábil, ou (ii) a data do saque realizado na conta vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp nº 1.895.936/TO), firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência do desfalque.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA interpreta que a data de ciência inequívoca do desfalque corresponde ao momento do saque dos valores da conta do PASEP, ocasião em que o titular teria condições de verificar eventual divergência, e não à data de obtenção do extrato ou de análise técnica posterior.

No caso concreto, os extratos acostados aos autos revelam que o saque dos valores da conta do PASEP foi realizado em 27/07/2009, e a ação judicial foi ajuizada apenas em 07/04/2025, quando já escoado o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

A decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória está em consonância com o entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal, não havendo fundamentos suficientes no agravo interno para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.06.2022; STJ, REsp nº 2.164.706, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8059619-27.2025.8.05.0001
, em que figuram como agravante ANSELMO MACHADO MOSCOSO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239